Tribunal: TJDFT
Processo: 0737177-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – B&amp;S Centro de Depilação Ltda. - ME, Gabriella de Melo Santos e Geraldo Hélio Barbosa –, desconstituíra a penhora incidente sobre a fração ideal de titularidade do derradeiro agravado, pertinente ao imóvel localizado na QNN Quadra 19, Conjunto “L”, Lote 22, do Setor “N” Norte – Ceilândia – DF, descrito na matrícula no 52.764, do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o terceiro agravado é titular da fração ideal de 7,1428% do imóvel nomeado, que fora avaliado em R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), restando autorizada a alienação judicial desse bem pelo preço mínimo não inferior a 65% (sessenta e cinco por cento) da avaliação, e, sob essa ótica, a alienação judicial do bem não alcançara valor suficiente para quitar o crédito executado. Pontuara o julgado que, nos autos do processo no 0711277-30.2019.8.07.0003, que tramitara perante a 1a Vara Cível de Ceilândia, fora reconhecido aos coproprietários do aludido imóvel o direito de adquirir o percentual do derradeiro agravado, observando a existência das penhoras indicadas na matrícula do bem. Destacara o provimento guerreado que, considerando que os custos da designação do leilão, com o pagamento do leiloeiro, e os encargos incidentes sobre o bem absorverão o valor do crédito executado, ressoa inviável o prosseguimento dos atos de expropriação do imóvel, notadamente quando sobeja impassível a ilação de que, se a alienação do imóvel ocorrer por valor inferior à avaliação, não haverá saldo positivo em favor do agravante e demais disso, os coproprietários restarão prejudicados. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja preservada a penhora da fração ideal de titularidade do derradeiro agravado no domínio do imóvel localizado na QNN Quadra 19, Conjunto “L”, Lote 22, do Setor “N” Norte – Ceilândia – DF, objeto da matrícula no 52.764, do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que, ajuizara em desfavor dos agravados execução de título extrajudicial almejando forrar-se com a quantia histórica de R$ 92.999,11 (cento e noventa e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e onze centavos). Sustentara que, durante o curso procedimental, fora penhorada a fração ideal de 7,1428%, de titularidade do derradeiro agravado, do imóvel localizado na QNN Quadra 19, Conjunto “L”, Lote 22, do Setor “N” Norte – Ceilândia – DF, objeto da matrícula no 52.764, do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Observara que o imóvel fora avaliado em R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), e, considerando a quota-parte de titularidade do derradeiro agravado, a alienação do imóvel ensejará que perceba o que equivalente a R$25.704,00 (vinte e cinco mil, setecentos e quatro reais), importe que satisfaz parcialmente a dívida exequenda. Destacara que, sob esse prisma, não afigura-se possível a desconstituição da penhora, notadamente quando não encontrara outros bens de titularidade dos agravados. Registrara que, em consonância com o disposto no artigo 843 do Código de Processo Civil, afigura-se possível a alienação integral do bem indivisível em qualquer hipótese de propriedade em comum, resguardando-se ao coproprietário ou cônjuge alheio à execução o equivalente em dinheiro da sua quota- parte no bem. Mencionara que a fração ideal dos demais coproprietários do imóvel restará preservada, porquanto, após a alienação, serão destinados em seu favor a quota-parte correspondente à titularidade que detém sobre o bem. Salientara que a execução se faz no interesse do credor, devendo ser preservado o ato constritivo em homenagem à segurança jurídica e ao princípio da razoável duração do processo. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão[2] que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – B&amp;S Centro de Depilação Ltda. - ME, Gabriella de Melo Santos e Geraldo Hélio Barbosa –, desconstituíra a penhora incidente sobre a fração ideal de titularidade do derradeiro agravado, pertinente ao imóvel localizado na QNN Quadra 19, Conjunto “L”, Lote 22, do Setor “N” Norte – Ceilândia – DF, descrito na matrícula no 52.764, do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o terceiro agravado é titular da fração ideal de 7,1428% do imóvel nomeado, que fora avaliado em R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), restando autorizada a alienação judicial desse bem pelo preço mínimo não inferior a 65% (sessenta e cinco por cento) da avaliação, e, sob essa ótica, a alienação judicial do bem não alcançara valor suficiente para quitar o crédito executado. Pontuara o julgado que, nos autos do processo no 0711277-30.2019.8.07.0003, que tramitara perante a 1a Vara Cível de Ceilândia, fora reconhecido aos coproprietários do aludido imóvel o direito de adquirir o percentual do derradeiro agravado, observando a existência das penhoras indicadas na matrícula do bem. Destacara o provimento guerreado que, considerando que os custos da designação do leilão, com o pagamento do leiloeiro, e os encargos incidentes sobre o bem absorverão o valor do crédito executado, ressoa inviável o prosseguimento dos atos de expropriação do imóvel, notadamente quando sobeja impassível a ilação de que, se a alienação do imóvel ocorrer por valor inferior à avaliação, não haverá saldo positivo em favor do agravante e demais disso, os coproprietários restarão prejudicados. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja preservada a penhora da fração ideal de titularidade do derradeiro agravado no domínio do imóvel localizado na QNN Quadra 19, Conjunto “L”, Lote 22, do Setor “N” Norte – Ceilândia – DF, objeto da matrícula no 52.764, do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se preservar a penhora incidente sobre a fração ideal de 7,1428%, de titularidade do derradeiro agravado, incidente sobre o imóvel individualizado, como medida hábil a garantir a satisfação da dívida exequenda, ainda que de forma parcial. Segundo sustentara o agravante, afigura-se possível a penhora e alienação do imóvel indivisível, destinando-se aos demais coproprietários o equivalente à quota-parte que recaíra sobre o produto obtido com a alienação, e, no caso, o produto a ser arrecadado com a alienação a ser revertido ao segundo agravado é apto a realizar parcialmente o crédito que o assiste. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que o agravante aviara em desfavor dos agravados execução de título extrajudicial aparelhada em cédula de crédito comercial almejando forrar-se com a quantia histórica de R$192.999,11 (cento e noventa e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e onze centavos). Durante o itinerário procedimental, na data de 06.03.2017, fora penhorada[3] a integralidade do imóvel localizado na QNN Quadra 19, Conjunto “L”, Lote 22, do Setor “N” Norte – Ceilândia – DF, objeto da matrícula no 52.764, do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Deve ser registrado que, em consonância com o registro imobiliário, o imóvel fora objeto de herança e pertence em condomínio ao derradeiro agravado, sua genitora e suas 6 (seis) irmãs[4], de modo que 8 (oito) pessoas figuram como coproprietárias do bem. No ponto, há que ser ressaltado que a viúva meeira e genitora do terceiro agravado é proprietária de 50% (cinquenta por cento) do imóvel, em virtude da meação que a assistira, e, sobejando aos filhos o percentual de 50% (cinquenta por cento) ao imóvel, ele e suas irmãs são titulares, cada um, da fração equivalente a um sétimo desse percentil, descerrando que, considerada a integralidade do imóvel, detém o executado 7,1428% incidentes sobre o bem. Nesse sentido, confira-se a escritura pública que ora se reproduz: Alinhado esse registro, defronte a constrição havida, o terceiro agravado aviara impugnação à penhora, que fora rejeitada, como se infere da decisão abaixo reproduzida[5]: “Cuida-se de impugnação manejada pelo executado GERALDO HÉLIO BARBOSA e sua esposa CLÁUDIA LOPES DE MELO, através da qual postulam a desconstituição da penhora sobre o imóvel de matrícula 52.764 do 6o Ofício do Registro Imobiliário do DF (fl. 179), ao argumento de que o bem serve de moradia para a co-proprietária RAIMUNDA DAS NEVES. O exequente se manifestou às fls. 297/301. Eis o relato necessário. Decido. Da análise dos autos, percebe-se que o impugnante pretende o reconhecimento de direito alheio em nome próprio, o que é vedado pelo art. 18 do CPC. Somente a provável prejudicada pela constrição - RAIMUNDA - é quem poderia reivindicar a proteção relacionada ao suposto bem de família. Daí por que a existência de instrumento processual próprio a resguardar situações similares à narrada na referida impugnação, nos exatos termos do art. 674 do CPC: ‘quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro’. Diante deste quadro, inviável se revela a desconstituição da penhora pela via pretendida pelos impugnantes, ressalvada a possibilidade de reapreciação da matéria em caso de embargos de terceiro. Ante o exposto, rejeito a impugnação de fls. 273/275. Prossiga-se nos termos da decisão de fl. 179, inclusive promovendo a intimação da co-proprietária RAIMUNDA DAS NEVES. Intimem-se. Taguatinga - DF, sexta-feira, 25/05/2018 às 16h51.” Prosseguindo o curso processual, na data de 15.05.2022 o imóvel fora avaliado em R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)[6], e, posteriormente, em 24.01.2023, determinara o juiz da execução a alienação judicial do bem por preço não inferior a 65% (sessenta por cento) da avaliação[7], confira-se: “1. Tendo em vista que não houve adjudicação nem alienação por iniciativa particular, determino que o imóvel seja levado a leilão judicial, cujos atos pertinentes serão realizados por leiloeiro credenciado, na forma do edital (CPC 886), e o preço mínimo da venda não poderá ser inferior a 65% (sessenta e cinco por cento) da avaliação. 2. O edital será publicado pelo menos 5 dias da data marcada para o leilão, pela imprensa ou por outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à publicidade dos respectivos negócios. 3. O pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou em prestações, estas na forma dos arts. 895 e seguintes do CPC. 4. O pagamento da comissão do leiloeiro (5% do valor da venda, pago à vista) será de exclusiva responsabilidade do arrematante. 5. Da alienação, intimem-se os executados (e os coproprietarios, cônjuge, credor hipotecário, credor fiduciário etc) com antecedência mínima de 05 dias (Dje), art. 889 do CPC. 6. Atualize-se certidão da matrícula do imóvel. 7. Atente-se para que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior - OAB/DF 29.190 e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho – OAB/DF 29.145 (ID 143168534). Publique-se (prazo comum)” Em seguida, a genitora e as 6 (seis) irmãs do terceiro agravado – Elza Maria Barbosa, Vanilda de Fatima Barbosa, Vani de Fátima Barbosa, Ana Paula Neves Barbosa e Mirelle Monique Gomes Barbos – aviaram manifestação[8] na condição de terceiros interessados, postulando a desconstituição da penhora do imóvel, sob o fundamento de que, nos autos da ação de extinção de condomínio no 0711277-30.2019.8.07.0003, fora proferida sentença, já transitada em julgado, que declarara o direito das herdeiras individualizadas de adquirir a fração ideal de titularidade do derradeiro agravado sobre o imóvel nomeado com a finalidade de extinguir o condomínio. De conformidade com essa sentença, fora assinalado, ainda, que o valor devido à quota-parte do terceiro agravado somente poderia ser disponibilizado em seu favor mediante anuência do credor, ora agravante. Assim, as coproprietárias realizaram depósito judicial no valor de R$12.857,04 (doze mil oitocentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos)[9], visando realizar o equivalente à cota-parte pertencente ao derradeiro agravado. Para ilustrar essa assertiva, transcreve-se parte da sentença editada nos autos da ação de extinção de condomínio, in verbis: “Trata-se de ação de alienação judicial promovida por RAIMUNDA DAS NEVES, ELZA MARIA BARBOSA, VANILDA DE FATIMA BARBOSA, VANI DE FATIMA BARBOSA, ANA PAULA NEVES BARBOSA e MIRELLE MONIQUE GOMES BARBOSA em desfavor de GERALDO HELIO BARBOSA e VANIA LUCIA BARBOSA. Alega a parte autora que adquiriram por herança parte da propriedade do imóvel situado na QNN 19, conjunto L, lote 22, Setor N Norte, Ceilândia/DF, matrícula 52.764. Asseveram que o percentual de 1/7 de 50% que pertence a cada um dos requeridos foi penhorado. Pugnam pela extinção do condomínio e pelo exercício do direito de preferência dos requerentes de adquirirem as cotas-parte dos requeridos. Os requeridos foram citados (IDs 45570851 e 46388705), porém não apresentaram contestação, conforme certificado à ID 48486918. Não houve dilação probatória. Vieram os autos conclusos para sentença. É o necessário relatório. Passo a decidir. II. DA FUNDAMENTAÇÃO (...) Do mérito. Trata-se de pedido de alienação judicial do bem imóvel situado na QNN 19, conjunto L, lote 22, Setor N Norte, Ceilândia/DF, matrícula 52.764, com declaração de existência do direito de preferência. A propriedade comum das partes sobre bem indivisível constitui condomínio, que pode ser extinto por iniciativa de qualquer dos condôminos pela adjudicação ou pela venda da coisa (artigos 88 e 1.322 do Código Civil). Não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão (artigos 730 e 879 e seguintes do Código de Processo Civil). No caso dos autos, restou incontroversa a copropriedade das partes, que também é comprovada pela certidão de matrícula ID 38944039. Desejando a parte autora adquirir a parte que pertence à ré, é um direito que lhe assiste. A existência de penhora sobre a propriedade dos requeridos, que corresponde a percentual do imóvel, não constitui óbice para a sua alienação. Todavia, os valores auferidos não poderão ser disponibilizados à parte ré sem a anuência dos credores que realizaram a penhora. Ademais, não foram apresentados fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Por conseguinte, impõe-se o acolhimento do pedido formulado na petição inicial para determinar a extinção do condomínio e declarar o direito da parte autora de adquirir o percentual da parte ré sobre o imóvel localizado na QNN 19, conjunto L, lote 22, Setor N Norte, Ceilândia/DF, matrícula 52.764. (...) I II. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora para determinar a extinção do condomínio e declarar o direito da parte autora de adjudicar o percentual da parte ré do imóvel localizado na QNN 19, conjunto L, lote 22, Setor N Norte, Ceilândia/DF, matrícula 52.764, cujo montante auferido deverá observar a existência das penhoras indicadas na matrícula do bem. (...)” Conquanto o agravante tenha insurgido-se contra aludido pedido, o juiz do executivo acolhera a pretensão e desconstituíra a penhora incidente sobre o imóvel constrito. É o que infere do abaixo reproduzido: “Compulsando os autos, verifico que foi deferida a penhora da quota parte do devedor GERALDO HELIO BARBOSA sobre o imóvel localizado na QNN Quadra 19, Conjunto “L”, Lote 22, do Setor “N” Norte – Ceilândia – DF, matrícula no 52.764 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O imóvel foi avaliado em R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), conforme constou no laudo de avaliação de ID 124695770. Verifico que o executado é detentor de 7,1428% do referido imóvel. Foi autorizada a alienação judicial do bem, fixando-se que o preço mínimo da venda não poderá ser inferior a 65% (sessenta e cinco por cento) da avaliação, conforme decisão de ID 147488789. As coproprietárias do imóvel informaram que, nos autos no 0711277-30.2019.8.07.0003 que tramitou na 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, foi reconhecido o direito das peticionantes em adquirir o percentual do Sr. Geraldo, observando a existência das penhoras indicadas na matrícula do bem. Assim, requerem que seja deferido o depósito da quota parte do devedor relativo ao bem (7,1428% - R$ 12.857,04) e pleitearam a desconstituição da penhora. De fato, verifico que a alienação judicial do bem não irá trazer valores expressivos para saldar o débito, haja vista que o devedor é detentor apenas de 7,1428%, bem como em razão de ter sido autorizada a venda do bem por valor não inferior a 65% (sessenta e cinco por cento) da avaliação, além de o bem ter sido avaliado em R$ 360.000,00. Os custos da designação do leilão, pagamento do leiloeiro e encargos do bem, absorverão o valor devido ao executado, de modo que inviável o prosseguimento dos atos de constrição sobre o bem Além do mais, o §2o do artigo 843 do CPC, dispõe que não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Sendo assim, caso haja arrematação do bem por percentual inferior ao da avaliação (conforme admitido por este juízo na decisão de ID 147488789), poderá haver prejuízo aos coproprietários, bem como não restará saldo positivo em favor do exequente, o que torna inviável a designação de leilão judicial do imóvel. Assim, desconstituo a penhora que recaiu sobre a quota parte pertencente ao devedor sobre o imóvel localizado na QNN Quadra 19, Conjunto “L”, Lote 22, do Setor ‘N’ Norte – Ceilândia – DF, matrícula no 52.764, do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para determinação de baixa da penhora a ser encaminhada ao 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.” Pontuados os atos precedentes, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se parcialmente correta a decisão arrostada, merecendo o decidido reparo em parte. Como consabido, quando a penhora recair sobre bem indivisível objeto de condomínio, subsiste ao credor o direito de promover a alienação da integralidade do imóvel, diante da sua indivisibilidade. Ou seja, tratando-se de imóvel indivisível, deve ser levado integralmente a hasta pública, ainda que a constrição recaia apenas sobre fração ideal do imóvel, garantindo-se ao coproprietário não executado o produto pertinente ao correspondente à sua titularidade obtido com a alienação do bem. Essa solução encontra lastro na regra albergada no artigo 843 do estatuto processual, in verbis: “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota parte do co-proprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.” Deflui do preceptivo legal trasladado que, na hipótese em que a constrição judicial incidir sobre a fração ideal do imóvel de titularidade da parte executada, a alienação deve alcançar a integralidade do imóvel, devendo ser resguardado em favor do coproprietário estranho à execução o produto obtido com a alienação, na proporção de seu domínio. Nesse sentido, confira-se a valiosa lição de Arakén de Assis[10] que assim preconiza: “O art. 843 tornou direito expresso a orientação da jurisprudência do STJ, segundo qual, não respondendo o cônjuge pela dívida e recaindo a penhora em bem comum indivisível – por exemplo, unidade autônoma no chamado condomínio horizontal –, a alienação coativa abrangerá a totalidade do bem, reservando-se ao cônjuge a metade do produto da alienação, e estendeu a diretriz ao condomínio comum. Assim, o equivalente à quota parte do coproprietário ou do cônjuge recairá sobre o produto da alienação do bem. Na verdade, a penhora recai sobre o bem – porque indivisível, a alienação fatalmente transmitirá o domínio de todo o bem, mas metade do produto da alienação ficará com o cônjuge. Em consequência, considera-se a meação, no regime da comunhão total, sobre cada bem individualmente considerado, e não sobre o conjunto do patrimônio. Essa solução é mais plausível que a alienação da fração ideal.” No mesmo sentido, são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[11]: “Tendo em conta a situação pragmática de ser dificílima a alienação de fração ideal de bem indivisível, o que poderia levar tanto à frustração da expropriação por ausência de interessados na aquisição como à alienação por preço muito abaixo do mercado, hipóteses de evidente prejuízo aos fins da tutela jurisdicional, o art. 843, CPC, outorga solução ao problema da penhora de bem indivisível patrocinando a concordância prática do interesse do exequente de ver o seu crédito satisfeito com o interesse do cônjuge alheio à execução de não ter economicamente a sua esfera jurídica desamparada. O bem indivisível pode ser penhorado e alienado, servindo o produto de sua alienação em parte à satisfação do exequente e em parte ao resguardo da meação do cônjuge alheio à execução. (...) O art. 843, CPC, aplica-se a outras hipóteses em que a penhora recaia sobre bem indivisível em condomínio. Assim, poderá o bem indivisível ser penhorado e alienado, entregando-se o produto da alienação em parte ao exequente e em parte aos demais condôminos.” Do alinhado germina a compreensão de que, na hipótese, caso seja promovida a alienação do imóvel penhorado, o agravante somente receberia o valor correspondente à fração ideal de titularidade do terceiro agravado sobre o bem. Sob esse prisma, a resolução promovida pelo decisório guerreado afigura-se legítima, porquanto, além da nuança de que observara o teor do resolvido pela sentença proferida nos autos da ação de extinção de condomínio no 0711277-30.2019.8.07.0003, preservara tanto o direito do agravante de receber parcialmente seu crédito, como das terceiras coproprietárias do imóvel. Conforme pontuado, as coproprietárias realizaram o depósito do valor correspondente à fração ideal de titularidade do derradeiro agravado, que será destinada à satisfação parcial do crédito executado, corroborando que o praceamento do bem não se afigura razoável nem provido de utilidade, porquanto já assegurado o que seria arrecadado e a ser vertido ao agravante sem os custos correlatos. O que deve ser objeto de apuração é somente se o recolhido correspondente ao valor de mercado da quota-parte da titularidade do derradeiro executado. Assim, no tocante ao valor do depósito realizado pelas coproprietárias, merece ser observado que, segundo aduziram as herdeiras, “conforme mandado de avaliação disposto nestes autos no ID. 124695770, o bem está avaliado no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Levando em consideração o percentual recebido por herança pelo Sr. Geraldo, de 7,1428% de 50% do bem, o valor devido a este corresponde a R$ 12.857,04 (doze mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos)[12].” O cálculo confeccionado pelas coproprietárias não encontra-se, contudo, correto. Considerando a avaliação do imóvel em R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), a metade do valor correspondente ao bem assegurada ao terceiro agravado e suas irmãs representa a cifra de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), que, dividida por 7,1428%, pertinente à quota-parte da titularidade do excutido, corresponde à quantia de R$25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais). Em contrapartida, conforme pontuado, as coproprietárias realizaram depósito no valor de R$ 12.857,04 (doze mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). Esse importe ressoa inferior ao percentual de titularidade do terceiro agravado, devendo ser complementado, para que seja possível a desconstituição da penhora. Ressalve-se que o equívoco nas contas elaboradas pelas coproprietárias do imóvel possivelmente decorrera da desacertada apreensão de que a fração detida pelo executado Geraldo Hélio Barbosa consistiria no percentual de 7,1428% incidente sobre a metade do bem – resultando no equivalente a 3,5714 da totalidade do imóvel –, ao passo que, em verdade, aludido percentil refere-se à integralidade do bem. Com essa ressalva, não sobeja possível prejudicar o credor, ora exequente, pois assiste-lhe o direito de receber o valor correspondente à fração ideal de titularidade do executado. Dos argumentos alinhados emerge, então, a certeza de que, a despeito de cabível a desconstituição da penhora defronte a realidade do caso, cuja resolução encaminhada consulta, inclusive, com os interesses do próprio agravante, a medida deve ser condicionada ao depósito, pelas coproprietárias, do exato valor correspondente ao percentual de titularidade do terceiro agravado sobre o bem, observada a avaliação do imóvel. A desconstituição da constrição, portanto, deve ser condicionada ao complemento do recolhido. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, antecipo os efeitos da tutela recursal reclamada e, sobrestando os efeitos da decisão guerreada, quanto ao tópico, condiciono a desconstituição da penhora ao depósito, pelas coproprietárias, do montante correspondente à fração ideal de titularidade do terceiro agravado sobre o imóvel, conforme individualizado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados e às terceiras interessadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 168335905 - Pág. 1/2 (fls. 731/732) – execução. [2] - ID Num. 168335905 - Pág. 1/2 (fls. 731/732) – execução. [3] - ID Num. 28492738 (fls. 206/207) – execução. [4] - ID Num. 28492702 - Pág. 1 (fl. 189) – execução. [5] - ID Num. 28493029 - Pág. 1 (fl. 383) – execução. [6] - ID Num. 124695770 - Pág. 1 (fl. 599) – execução. [7] - ID Num. 147488789 - Pág. 1 (fl. 676) – execução. [8] - ID Num. 153286091 - Pág. 2/5 (fls. 680/684) – execução. [9] - ID Num. 153288707 - Pág. 3/5 (fl. 687/689) – execução. [10] - ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 723, 726/727. [11] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero Editor:Revista dos Tribunais LEI 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 in https://proview.thomsonreuters.com. [12] - ID Num. 153286091 - Pág. 3 (fl. 682) – execução.